Tribunal: TJSP
Processo: 2273221-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Decisão que afastou a alegação de 07 (sete) das 08 (oito) prestações inadimplidas – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Prescrição quinquenal – Termo inicial – Data de vencimento da última parcela, momento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Decisão que afastou a alegação de 07 (sete) das 08 (oito) prestações inadimplidas – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Prescrição quinquenal – Termo inicial – Data de vencimento da última parcela, momento em que se consolida a dívida – Precedentes do STJ e deste TJ/SP – Última parcela com vencimento em 12/03/2.008 e demanda ajuizada em 11/03/2.013, dentro do prazo prescricional – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.